Tribunal: TCU
Processo: 044.867/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8999/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Márcio da Aparecida Mainardes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando o falecimento do responsável em 23/2/2021 e o longo tempo decorrido desde o fato gerador da irregularidade apontada, 31/12/2009, sem que tenha havido a notificação ou citação dos seus sucessores, o que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, V, "a"; 169, VI e 212, do RITCU c/c os artigos 6o, II, e 19 da IN TCU 71/2012, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento de mérito, à vista da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao espólio do responsável e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.867/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcio da Aparecida Mainardes (XXX.631.509-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.